Tribunal: TJDFT
Processo: 0718298-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO. CONSUMO. FORO. ESPECIAL. COMPETÊNCIA. ESCOLHA. JUSTIFICADA. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA. REGRAS. OBJETIVAS.
1. O foro especial do domicílio do consumidor é competente para processar e julgar as demandas que versem sobre relação de consumo. Contudo, admite-se que o consumidor proponha ação em um dos foros admitidos pelo ordenamento jurídico desde que não se trate de escolha abusiva.
2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.